Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, na qual a parte autora pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.599.952,25, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão de inadimplemento contratual decorrente do fornecimento de mercadorias. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento do valor postulado, bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte ré apelou, sustentando inexistência de débito, ausência de comprovação da entrega das mercadorias e alegando má-fé da autora com pedido de repetição de indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação, pela parte autora, da efetiva entrega das mercadorias objeto do contrato; (ii) analisar se houve pagamento pela parte ré e, portanto, extinção da obrigação de pagar o valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 373, incisos I e II, do CPC estabelece a regra de distribuição estática do ônus da prova, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito por meio de documentos e notas fiscais constantes nos autos, que demonstram a existência de relação contratual e a entrega das mercadorias, sendo a ausência de assinatura nos canhotos fiscais insuficiente para descaracterizar o recebimento, dada a prática reiterada entre as partes.
5. A tentativa da parte ré de comprovar o pagamento mediante juntada de documentos bancários sem nexo de causalidade direto com os boletos emitidos não se mostra suficiente para afastar a obrigação, evidenciando o não cumprimento de seu encargo probatório.
6. A alegação de má-fé por parte da autora não se sustenta, diante do cumprimento de seu dever processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
7. A sentença deve ser mantida integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura de recebimento em notas fiscais não invalida, por si só, a prova de entrega da mercadoria, quando demonstrado que essa prática era habitual entre as partes.
2. Cabe à parte ré comprovar de forma inequívoca o pagamento das obrigações cobradas, sendo insuficiente a apresentação de documentos bancários genéricos ou sem correlação direta com os débitos discutidos.
3. A prática reiterada das partes na relação contratual pode afastar alegações de nulidade formal, com base no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 85, §2o e §11, 369 e 373, I e II; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024410, 0704632-96.2023.8.07.0019, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 31.07.2025.